Tribunal: CARF
Processo: 11610.007490/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.007490/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.017 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
CARLOS PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, nem sequer carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório

Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física – DIRPF do contribuinte supracitado, referente ao Exercício 2005, Ano Calendário 2004,
a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos termos do Decreto 3.000/99 –
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, tendo em vista a apuração das seguintes
infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.007490/2009-50
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.017 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007490/2009-50

a) Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor total de R$ 18.804,59, por
falta de comprovação;
b) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor total de R$
109.086,87, com compensação do imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 17.097,31, a
saber:
FONTE
PAGADOR
A
CNPJ
REND
DECL
IRF
DECL
REND
DIRF
IRetidoF
DIRF
OMISSÃ
O REND

IRF S/
OMISSÃ
O
REND
Banco ABM
AMRO Real
33.066.408/0001
-15
0,00
0,00
74.500,0
0
15.410,61
74.500,00
15.410,61
Banco
Bradesco S/A
60.746.948/0001
-12
0,00
0,00
15.462,9
0
415,00
15.462,90
415,00
Bradesco
Vida e Prev
S/A
51.990.695/0001
-37
0,00
0,00
18.000,0
0
1.271,70
18.000,00
1.271,70
Confecções
Tudo AV
00.211.117/0001
-14
17.600,5
9
904,23
18.724,0
3
904,23
1.123,44
0,00
T O T A L
17.600,59
904,23
126.687,4
6
18.001,5
4
109.086,8
7
17.097,31

A fiscalização informa que o contribuinte não atendeu à intimação fiscal.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor
tributável foram registrados no lançamento, de fls. 11/16.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 02/06,
alegando em síntese, que:
1) Informa os lançamentos realizados na declaração de imposto de renda;
2) Discorda da glosa lançada porque não houve omissão ou erro de
preenchimento;
3) Ocorre que o contribuinte é casado em Comunhão Universal de Bens e os
valores constantes dos informes de rendimentos do Banco ABN Amro Real S/A e do Banco
Bradesco S/A foram lançados na declaração da esposa Doracy dos Santos Pinto, CPF
148.416.018-56;
4) Quanto ao rendimento da empresa Confecções Tudoav Ltda foi declarado valor
menor de rendimentos por engano;
5) Quanto ao rendimento da Bradesco Vida e Previdência S/A, reconhece que
deixou de informar na declaração por lapso de memória;
6) Junta todos os comprovantes de despesas médicas que foram declaradas sendo
que dos 17 lançamentos, 3 estão em nome da esposa Doracy dos Santos Pinto que, por ser casado
com comunhão de universal de bens, dá o poder de lançá-los;
7) Requer cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.017 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007490/2009-50

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Exclui-se da tributação os rendimentos provenientes de aluguel de imóvel já oferecidos
à tributação na declaração de ajuste do cônjuge, mantendo-se a tributação dos demais
rendimentos omitidos na declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa de dedução de despesa médica relativa a pessoa não declarada como
dependente na declaração de ajuste anual. Restabelece-se o valor correspondente ao
pagamento de despesa médica do próprio contribuinte.
Ciente do acórdão da DRJ em 27/02/2014, o(a) contribuinte, em 31/03/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O recurso apresentado é tempestivo e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dele toma-se conhecimento.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente. Ainda, Em sede recursal, como não há qualquer fundamento novo ou apresentação
de outras provas documentais que corroborem com as alegações do contribuinte e que sejam
capazes de afastar a autuação, adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do
RICARF:

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
No que se refere aos aluguéis, o tratamento tributário a ser dispensado aos valores
recebidos na constância da sociedade conjugal e relativos aos bens comuns, tem
previsão nos arts. 6o e 7o , do RIR/1999.
O contribuinte apresenta Certidão de Casamento, sob o regime de comunhão de bens,
realizado em 25/04/1960, às fls. 19.
Com relação à fonte pagadora Banco Bradesco S/A, CNPJ 60.746.948/0001-12,
verifica-se que 50% dos rendimentos - código 3208, encontram-se em DIRF para cada
um dos cônjuges, enquanto que 100% dos rendimentos – código 3208, encontram-se
informados somente na DIRPF da da esposa Sra. Doracy dos Santos Pinto.
Com relação à fonte pagadora Banco ABN Amro Real S/A, CNPJ 33.066.408/0001-15,
verifica-se que 100% dos rendimentos sob o código 3208 encontram-se em DIRF para o
contribuinte, enquanto que 100% desses rendimentos encontram-se informados somente
na DIRPF da esposa Sra. Doracy dos Santos Pinto.
Portanto, exclui-se do lançamento o valor da omissão de rendimentos de R$ 89.962,90 e
do imposto de renda retido sobre omissão no valor de R$ 15.825,61 e mantém-se os
valores apurados como omissão de rendimentos de R$ 19.123,44, com imposto retido
na fonte de R$ 1.271,70, reconhecidos pelo contribuinte como omitidos por engano.
DA DEDUÇÃO DE DESPESAS.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da Declaração Anual de
Ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda, na forma
prevista em lei, determinadas despesas efetuadas durante o ano-calendário.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.017 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007490/2009-50

A legislação ainda exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que
as deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena
de serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e
lançado em procedimento de ofício, conforme legislação específica e constante da
notificação de lançamento.
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/1999
consolida a legislação e dispõe acerca das condições exigidas para o exercício do direito
de redução da base de cálculo do tributo mediante dedução de despesas legalmente
previstas:
Dedução de Despesas Médicas
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V-no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2oNa hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
§3oConsideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4oAs despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§5oAs despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
Comprovação ou Justificação das deduções pleiteadas
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.017 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007490/2009-50

§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o). (g.n.)
Guarda de Documentos Comprobatórios
E o art. 797 do mesmo Regulamento, ao tratar da manutenção e guarda dos documentos
vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, estabelece:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
Como se verifica a partir dos dispositivos legais acima, o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e se
restringe aos pagamentos efetuados, especificados e comprovados pelo contribuinte,
relativos ao próprio e aos seus dependentes, cabendo ao contribuinte a prova de que faz
jus à dedução pleiteada na declaração.
Destaca-se que, como regra geral de direito, o ônus da prova cabe a quem alega. No
caso da redução da base de cálculo do tributo mediante deduções, é o contribuinte que,
ao declarar as despesas, está alegando que as mesmas ocorreram e se enquadram nos
moldes determinados pela legislação. Incumbe, portanto, ao contribuinte, comprová-la
perante o fisco quando assim for solicitado.
Passamos a analisar os documentos apresentados pelo contribuinte, às fls. 38/49,
referentes as despesas médicas declaradas:
DOC
.
FLS.
NOME
VALOR
DECLARAD
O
VALOR

REEMB
VALOR
GLOSAD
O
VALOR
COMPROVAD
O
VALOR
MANTID
O
OBS
40
Clín.
Martins
200,00
0,00
200,00

200,00
Despesa com
não
dependente
Declarado –
Gustavo
Domingues
41
Roberto
Santin
300,00
0,00
300,00

300,00
Não
especifica o
beneficiário
do
tratamento, se
realizado em
dependente
tributário ou
não
48
Roberto
Santin
300,00
0,00
300,00

300,00
Pagamento
efetuado por
não
dependente
que declara
em separado
no modelo
simplificado.
42
Raphael
Di Paula
F
220,00
0,00
220,00

220,00
Pagamento
efetuado por
não
dependente
que declara
em separado
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.017 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007490/2009-50

no modelo
simplificado.
43
Uroclinic
a
200,00
0,00
200,00
200,00

Nota Fiscal
Indicando o
beneficiário
do tratamento
como sendo o
contribuinte
44/4
5
João
Paulo
Mazotti
1.580,00
1.236,60
343,40

343,40
Demonstrativ
o de
reembolso de
despesas
médicas
emitido por
Notre Dame
Seguro Saúde
indicando
como
paciente a
esposa do
contribuinte
Sra. Doracy,
que
apresentou
declaração
em separado
no modelo
simplificado.
44
Pedro
Renato
Chocair
300,00
160,30
139,70

139,70

46
Pedro
Renato
Chocair
1.800,00
641,20
1.158,80

1.158,80

44
Regina
Célia
Antunes
700,00
412,20
287,80

287,80

44
Carlos E.
Roncato
1.580,00
824,40
755,60

755,60

45
SP Serv
Méd
Anest
1.500,00
1.500,00
0,00

0,00

45/4
6
Orto S/C
Ltda
1.580,00
824,40
755,60

755,60

45
Orto S/C
Ltda
11.060,00
4.122,00
6.938,00

6.938,00

47
Ma
Carmo
Bruneli
1.440,00
396,36
1.043,64

1.043,64

49
Ma
Carmo
Bruneli
1.200,00
0,00
1.200,00

1.200,00
Pagamento
efetuado por
não
dependente
que declara
em separado
no modelo
simplificado.
38
Notre
4.962,05
0,00
4.962,05

4.962,05
Não
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.017 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007490/2009-50

Dame S.
Saude
discrimina os
beneficiários
do Plano de
Saúde, se
dependentes
tributários ou
não.
Para que o contribuinte usufrua das deduções de despesas médicas em sua declaração de
ajuste anual, é necessário que haja previsão legal e, como transcrito acima, a lei
tributária determina que tais despesas sejam efetuadas pelo contribuinte e decorrentes de
tratamento próprio ou de seus dependentes.
O tratamento tributário dado à pessoa na condição de cônjuge do contribuinte, podendo
ser considerada dependente legal, especialmente em relação às despesas com plano de
saúde, é diferenciado.
Cumpre transcrever orientação desta Secretaria através do Manual de Perguntas e
Respostas, relativo ao ano-calendário objeto deste lançamento, disponibilizado no sítio
oficial da Receita Federal:
PLANO DE SAÚDE — DECLARAÇÃO EM SEPARADO
355 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem
em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do
plano o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas
declarações dos dependentes.
A esposa do contribuinte, ao apresentar declaração de ajuste anual no modelo
simplificado, beneficiou-se do desconto padrão o qual substitui todas as deduções
legais. Portanto, não são dedutíveis tais despesas realizadas com planos de saúde.
Portanto, mantém-se a glosa de despesas médicas no valor de R$ 18.604,59,
restabelecendo-se a dedução de R$ 200,00 relativa a despesa médica do próprio
contribuinte.
DO DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REVISADO.
DEMONSTRATIVO IMPOSTO APURADO
LANÇADO
REVISADO
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DECLARADOS
R$ 200.723,88 R$ 200.723,88
(+) OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA
R$ 109.086,87 R$ 19.123,44
(-) TOTAL DAS DEDUÇÕES DECLARADAS
R$ 25.007,90
R$ 25.007,90
(+) GLOSA DE DEDUÇÕES DECLARADAS
R$ 18.804,59
R$ 18.604,59
(=) BASE DE CÁLCULO APURADA
R$ 303.607,44 R$ 213.444,01
(x) ALÍQUOTA TAB PROGR ANUAL = 27,5 %
R$ 83.492,05
R$ 58.697,10
(-) PARCELA A DEDUZIR DO IMPOSTO
R$ 5.076,90
R$ 5.076,90
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.017 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007490/2009-50

(=) IMPOSTO APURADO
R$ 78.415,14
R$ 53.620,20
(-) IMPOSTO PAGO DECLARADO
R$ 39.265,73
R$ 39.265,73
(-) IRRF S/ INFRAÇÃO
R$ 17.097,31
R$ 1.271,70
(=) SALDO DO IMPOSTO A PAGAR
R$ 22.052,10
R$ 13.082,77
(-) SALDO IMPOSTO A PAGAR DECLARADO
R$ 3.979,26
R$ 3.979,26
(=) IMPOSTO A PAGAR APURADO / REVISADO
R$ 18.072,84
R$ 9.103,51
CONCLUSÃO.
Em razão de todo o exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, mantendo
parcialmente o crédito tributário apurado, como a seguir demonstrado:
A N O C A L E N D Á R I O 2004

CÓDIGO
DEMONSTRATIVO
LANÇADO
EXONERADO
MANTIDO
2904
IRPF – Suplementar
18.072,84
8.969,33
9.103,51

Multa de Oficio
13.554,63
6.727,00
6.827,63
MF/SRFB/DRJ/SP
(Assinado Digitalmente)
VIVIAN RUICI
Relatora

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 123
DF CARF MF
Original